Tribunal: TJES
Processo: 5013663-50.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013663-50.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: BELLE AUTOMOTOR LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO POR E-MAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que concedeu a segurança para anular autos de infração e desconstituir créditos tributários.

O ente público alega validade da intimação via e-mail e ocorrência de comparecimento espontâneo da contribuinte, que teria suprido eventuais vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa de notificação por correio eletrônico, sem a devida prova de recebimento prevista na legislação local, é válida para fins de constituição do crédito tributário e se o acesso posterior aos autos para emissão de certidão configura comparecimento espontâneo apto a convalidar a nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Tributário Municipal de Colatina exige prova de recebimento para as intimações realizadas por meio eletrônico. 4. A ausência de comprovação do recebimento da mensagem eletrônica invalida a notificação, pois o ônus da prova da regularidade do ato administrativo compete à Administração Pública. 5. O acesso da empresa aos autos apenas para verificar a existência de pendências que impediam a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) não configura comparecimento espontâneo para fins de defesa, permanecendo o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal. 6. A norma especial tributária prevalece sobre a norma administrativa geral no que tange às garantias do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É nula a intimação eletrônica de lançamento tributário quando inexistente a prova de recebimento exigida por lei local. 2. A mera ciência da existência de restrição fiscal para fins de emissão de certidão não supre a falta de notificação regular nem valida o lançamento efetuado sem o contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal de Colatina nº 2.805/1977, art. 132.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA, concedeu a segurança almejada para
declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 18/2024 e nº 19/2024 e, por conseguinte, desconstituir os créditos tributários deles decorrentes.

Aduz o ente recorrente, em suma, a regularidade do procedimento administrativo-fiscal, sendo válida a intimação realizada. Argumenta que a comunicação por e-mail atingiu sua finalidade, uma vez que era o canal utilizado habitualmente entre as partes durante a fiscalização.

Contrarrazões no id. 16561819 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013663-50.2024.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA, concedeu a segurança almejada para
declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 18/2024 e nº 19/2024 e, por conseguinte, desconstituir os créditos tributários deles decorrentes.

Aduz o ente recorrente, em suma, a regularidade do procedimento administrativo-fiscal, sendo válida a intimação realizada. Argumenta que a comunicação por e-mail atingiu sua finalidade, uma vez que era o canal utilizado habitualmente entre as partes durante a fiscalização.

Contrarrazões no id. 16561819 pelo desprovimento do apelo.

O cerne da controvérsia reside na validade da intimação eletrônica realizada pela autoridade fiscal e nos efeitos jurídicos do comparecimento espontâneo do contribuinte no processo administrativo tributário.

Na inicial a apelada aduz que tomou conhecimento da pendência tributária somente quando buscava a emissão de uma Certidão Negativa de Débitos (CND), sendo surpreendida por restrições fiscais registradas em seu nome.

Sobre o tema, o Código Tributário Municipal de Colatina (Lei nº 2.805/1977), em seu art. 132, delimita taxativamente as formas válidas de intimação, tais como:
(i)
intimação pessoal, com assinatura do sujeito passivo ou, em caso de recusa, declaração escrita; Remessa postal, com Aviso de Recebimento (AR) ou outro instrumento que comprove o recebimento;
(ii)
meio eletrônico, com prova de recebimento;
(iii)
edital publicado na imprensa oficial, em casos específicos.

In casu,
é possível extrair dos documentos colacionados que nenhuma dessas formas foi observada. No processo administrativo, a autoridade coatora alega que a irregularidade foi sanada pelo suposto “comparecimento espontâneo” da empresa agravante, entretanto, no meu entender, esse argumento não se sustenta, visto que esse comparecimento foi a busca da empresa acerca de informações sobre a pendência apenas após tentar emitir a CND.

Não é demais rememorar que a Administração Pública, ao exercer seu poder-dever de fiscalizar e lançar tributos, deve estrita obediência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). A regular notificação do lançamento é condição de eficácia do ato administrativo e pressuposto para a constituição definitiva do crédito tributário.

Também vale registrar que, acerca da utilização do meio eletrônico, a própria autoridade fiscal, em resposta a questionamento da contribuinte, admitiu expressamente a impossibilidade de fornecer o comprovante de envio ou recebimento da suposta notificação de 10/06/2024, justificando a falha na ausência temporária da servidora responsável.

Não se sustenta, portanto, a tese do apelante de que o simples envio (não comprovado) para um e-mail utilizado em fases anteriores da fiscalização seria suficiente para suprir o comando legal específico que exige a prova do recebimento. O ônus da prova da regularidade da notificação compete à Administração, encargo do qual não se desvencilhou.

A aplicação da Lei Municipal nº 7.038/2022 (lei geral de processo administrativo) invocada pelo Fisco não pode se sobrepor à norma especial (Código Tributário Municipal) quando esta estabelece garantias específicas ao contribuinte, nem pode ser utilizada para convalidar nulidade que gerou efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), consubstanciado,
in casu
, na supressão da instância administrativa de julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)